Tribunal: TJSP
Processo: 1074530-61.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória – Sentença de Improcedência – Uso indevido de imagem – Insurgência que prospera em parte – Preliminar – Recolhimento das taxas recursais de forma tempestiva após o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita – Multa aplicada por interposição de Embargos de Declaração supostamente protelatórios excluída - Preliminar afastada. – Manutenção de "banner"

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória – Sentença de Improcedência – Uso indevido de imagem – Insurgência que prospera em parte – Preliminar – Recolhimento das taxas recursais de forma tempestiva após o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita – Multa aplicada por interposição de Embargos de Declaração supostamente protelatórios excluída - Preliminar afastada. – Manutenção de "banner" com a imagem do Autor em Instituição de Ensino após o termino da vigência do Contrato firmado entre as Partes – Violação do direito de imagem incontroversa – Ato ilícito – Dano material e moral caracterizados – Exposição, contudo, que se deu de forma restrita – Inexistência de provas a demonstrarem o uso da imagem do Apelante de forma generalizada, em forma de Campanha Publicitária – Ônus processual do Requerente não cumprido – Dano material fixado na proporção de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato firmado entre as Partes – Dano moral – Configuração – Dano "in re ipsa" - Exposição indevida da imagem do Autor, objeto do trabalho desse, por longo período de tempo, a sua revelia – Indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – Inteligência do artigo 944 do CCB. Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para se julgar parcialmente procedente a Ação, e condenar a Empresa Ré ao pagamento de danos morais e materiais sofridos, mantida a Decisão quanto ao mais.